Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005347-19.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1005353-56.2016.8.11.0003 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: APARECIDA LOURDES MUZETTE
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDA LOURDES MUZETTE, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no 1005353-56.2016.8.11.0003, pelo juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que determinou a substituição de ofício do perito judicial nomeado, sob alegação de desinteresse e divergência de cálculo em laudos pretéritos.
Sustenta a Recorrente que a Ação de Cobrança, transitada em julgado, está em fase de Cumprimento de Sentença, para apurar eventuais diferenças remuneratórias em decorrência da conversão monetária de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV).
Afirma que, houve a nomeação da Empresa Forense LAB para realização de perícia técnica, entretanto, o juiz singular em sua decisão substituiu a empresa nomeada anteriormente, pelo profissional José Aparecido Alves Pinto.
Destaca que, o perito recém-nomeado elabora conclusões periciais que se identificam ao entendimento do magistrado, mesmo que esteja em dissonância com o título judicial transitado em julgado.
Narra que, “(...) mesmo em processos com defasagem reconhecida, o Juiz titular dessa vara em questão oferece resistência na homologação do laudo pericial, intimando o perito para apresentar conclusão de acordo com o entendimento do Juízo, o que não se mostra justo, evidenciando que a substituição de ofício do perito não passa de pretexto para que o magistrado reforce sua tese de extinção”. (id. 36043988, p.8)
Aduz que foi surpreendido pela substituição do perito, entendendo ser desnecessária e prejudicial, e ainda, de que não houve qualquer intimação do profissional nomeado para manifestar sobre o início dos trabalhos.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo, para que seja suspensa a decisão, como o restabelecimento do perito anteriormente nomeado.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque a substituição do expert é amparada pela legislação processual.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...) Verifico a necessidade de substituir o perito nomeado por este Juízo para a realização do cálculo outrora determinado, tendo em vista que em diversas outras ações idênticas a presente demanda o perito realizou cálculos em divergência ao que restou determinado nos autos, bem como deixou transcorrer o prazo para a confecção do laudo pericial e juntada aos autos. A defasagem, se de fato ocorreu, deve ser apurada de caso em caso, ou melhor, de cargo em cargo, assim como restou determinado anteriormente. O laudo pericial deverá apurar se os cálculos feito pelo Poder Público quando da conversão das moedas, Cruzeiro Real para URV e depois para o Real, houve desrespeito a legislação que regeu a matéria à época. O perito então, após análise da legislação em comento, deverá verificar se o Município fez corretamente a conversão das moedas, em caso positivo, nada é devido a parte autora, devendo a liquidação ser declarada zero. Caso seja verificado equívoco do Poder Público quando da conversão da moeda, deve o perito verificar qual foi o percentual de defasagem, o quantum de perda salarial do cargo que ocupa o(a) servidor(a). Apurado o percentual de defasagem, o douto perito deverá verificar se as alterações legislativas reestruturando a remuneração do cargo da parte autora superou a defasagem verificada até o início do prazo não abarcado pela prescrição, definido como os 05 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação. Caso as reestruturações remuneratórias do cargo da parte autora até o início do lapso temporal não alcançado pela prescrição tenham superado o percentual da defasagem apurada quando da conversão das moedas, nada será devido. No caso dos autos, a ação foi proposta no dia 07/12/2016, de modo que as parcelas anteriores a 07/12/2011 estão prescritas, se as reestruturações remuneratórias do cargo do autor realizadas após a conversão da moeda em 1994 até 07/12/2011 tiver superado o percentual de defasagem, como dito, nada mais é devido à parte autora. Se até o dia 07/12/2011 as reestruturações remuneratórias do cargo que ocupa a parte autora não tiver conseguido superar a defasagem apurada quando da conversão das moedas, o perito deverá apurar a diferença dos valores recebidos com a defasagem ocorrida a partir do dia 07/12/2011, abatendo-se o percentual correspondente às reestruturações remuneratórias que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão das moedas até a data de realização do cálculo, indicando ainda qual é o atual índice de defasagem salarial, em percentual, já levando em conta todas as reestruturações remuneratórias do cargo da parte autora. Em síntese, só será devido quaisquer valores a parte autora se verificado a existência de defasagem quando da conversão da moeda, pelo lapso temporal não alcançado pela prescrição até os dias atuais, devendo ser abatido do percentual da defasagem – se verificada existente - todas as reestruturações remuneratórias que o cargo da parte autora sofreu desde a conversão das moedas. Observe-se o douto perito que a defasagem deve ser apurada sobre o cargo que ocupava a parte autora, de modo que se torna indiferente ter ele tomado posse no cargo público após 1994, quando então houve a conversão das moedas. A fim de elaboração da nova perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para que, no prazo de 30 (trinta) dias, informe nos autos todas as alterações legislativas que aumentaram ou reestruturam o salário do cargo da parte autora. Por tudo que ficou relatado, desconstituo a nomeação do referido perito, nomeando em seu lugar o contador JOSÉ APARECIDO ALVES PINTO, podendo ser encontrado na Rua Dom Pedro II, n° 856, bairro Centro, Rondonópolis-MT, Cep: 78700- 220, e nos telefones: (66) 3423-2995 / (66) 9 9986-4114, email: cido.atrium@gmail.com Estabilizada o teor desta decisão, isto é, transcorrido o prazo recursal desta, intime-se o Município de Rondonópolis para que deposite nos autos os honorários periciais do perito nomeado, que ora arbitro em R$370,00 (trezentos e setenta reais), conforme Resolução no 232/2016 do CNJ, sob pena de bloqueio de tais valores, haja vista que o feito não pode ser extinto e não poderá ficar paralisado por inércia do requerido, intimando-se o perito logo em seguida para o início dos trabalhos, nos termos já determinados anteriormente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. (...) (sic. id 36043989)
Com efeito, não somente pela provocação das partes, mas também de ofício, pode e deve o magistrado nomear outro perito quando o nomeado anteriormente não estiver efetuando os cálculos satisfatórios e esclarecedores sobre a questão examinada em outros autos do Juízo, de modo que, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO SUSPENSIVO.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora